Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-94.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005117-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO GOMES FIRMINO - CPF: 034.526.181-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HENRIQUE SANTANA MARQUES - CPF: 067.313.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 801.800.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE ABREU SILVA - CPF: 096.055.054-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MATIAS DOS SANTOS FILHO - CPF: 046.843.064-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. H. M. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOMES FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DE VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ESTABELECIDO EM SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É devida a condenação do apelante pela prática dos delitos descritos na inicial acusatória, uma vez comprovado que, de forma imprudente, em estado de embriaguez, rompeu com um específico dever objetivo de cuidado, dando causa ao acidente que culminou em graves lesões em uma criança e na morte de seu genitor.

Presente o pleito indenizatório na inicial acusatória e comprovada a extensão do dano na audiência de instrução e julgamento, dever ser mantido o
quantum
de indenização estabelecido em sentença que se mostra adequado na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005117-94.2022.8.11.0003

APELANTE: ROGERIO GOMES FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROGÉRIO GOMES FIRMINO, contra sentença proferida pela Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como à suspensão ou proibição de obter a habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado e majorado, previsto no art. 302, §1º, inciso I, c/c §3º, em concurso formal com o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, disposto no art. 303, §1º (inciso II, do §1º, do art. 302), todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Condenou o acusado, ainda, ao pagamento de valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos à época dos fatos a título de danos morais (Sentença – id. 145375865).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas da quebra do dever objetivo de cuidado.

Em pleito subsidiário, busca o redimensionamento do valor fixado a título de danos morais (id. 145375876).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (id. 145375884).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor (artigos 302, §1º, inciso II e §3º em concurso formal com o artigo 303, §1º c/c inciso II do §1º do artigo 302 todos da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) – Pena definitiva fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto – suspensão da CNH por 10 (dez) meses – Irresignação defensiva – pedido de absolvição por falta de provas do crime de homicídio culposo (dever objetivo de cuidado) – redimensionamento do valor arbitrado para reparação por dano moral (40 salários mínimos) em observância a condição econômica do réu – pretensão defensiva improcedente – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante nos autos – provas testemunhais e laudo pericial demonstrando que o acusado agiu ignorando o dever objetivo de cuidado na direção de veículo automotor – confissão do réu em juízo – teste do bafômetro indicando ingestão de álcool acima da previsão legal – condução do veículo sob efeito de bebida alcoólica e em velocidade superior ao permitido, além de falta de manutenção preventiva veicular, fatores que contribuíram para o acidente – provas suficientes de conduta imprudente e negligente por parte do réu – precedentes judiciais – inviabilidade do redimensionamento da indenização a título de dano moral – valor arbitrado em consonância com os parâmetros legais e jurisprudências aplicáveis ao caso concreto – fundamentação idônea do juiz sentenciante – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo desprovimento.”
(id. 150637664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOMES FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROGÉRIO GOMES FIRMINO, contra sentença proferida pela Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado e majorado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Narra a denúncia:

“(...) 1º FATO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAJORADO E QUALIFICADO Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15min, em via pública, notadamente na Rua Batuira, n.º 1740, bairro Parque Universitário, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado ROGÉRIO Gomes Firmino, sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em face da vítima Sebastião Matias dos Santos Filho, que se encontrava na calçada.

2º FATO – LESÃO CORPORAL CULPOSA DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 29 de janeiro de 20211 , por volta das 16h30min, em via pública, notadamente na Avenida Otávio Muniz, bairro Vila Aurora, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado ROGÉRIO Gomes Firmino praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em face da vítima João Henrique Matias Santos, de 13 (treze) anos de idade, que se encontrava na calçada.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que, na data, horário e local supramencionados, o denunciado conduzia o veículo Fiat Uno, placas KAN-1427, oportunidade em que, em razão do seu estado de embriaguez, perdeu o controle do automóvel, invadiu a calçada e colheu as vítimas Sebastião Matias dos Santos Filho e João Henrique Matias Santos, pai e filho, que se encontravam sentados defronte à residência familiar.

Em razão do atropelamento, a vítima Sebastião Matias dos Santos Filho sofreu politraumatismo craniano, torácico e abdominal, causa suficiente de sua morte, conforme aponta certidão de óbito acostada aos autos (ID 78800128 – pág. 3), enquanto que a vítima João Henrique Maria Santos sofreu lesões corporais de natureza leve.

Ressai, por fim, que o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia, sendo atestado a quantia de 0,63 mg/L (zero vírgula sessenta e três miligramas de álcool por litro de ar alveolar), evidenciando, portanto, seu estado de embriaguez.

Ante o exposto, DENUNCIO: ROGÉRIO Gomes Firmino como incurso nas disposições do art. 302, §1º, inciso II, e §3º (vítima Sebastião), em concurso formal com o art. 303, §1º c/c inciso II, do §1º, do art. 302 (vítima João Henrique), todos da Lei Federal n.º 9.503/1997.

(...)

Ademais, com base no inciso IV, do art. 387 do Código de Processo penal, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima João Henrique e pelos familiares da vítima Sebastião Matias dos Santos Filho. (...)”.
(id. 145375821).

De proêmio, pugna a defesa pugna a defesa pela absolvição por ausência de provas da quebra do dever objetivo de cuidado.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 145375791), termo de exibição e apreensão (id. 145375794), boletim de ocorrência (id. 145375804), certidão de óbito (id. 145375810), laudo de necrópsia nº 200.1.01.2022.005722-01 (id. 145375831), laudo pericial nº 200.2.07.2022.002196-01 (id. 145375860),

Da mesma forma, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

Testemunha Policial Militar
Christian Eduardo Pereira
:

“Que fomos acionados via 190 para atendermos uma ocorrência de acidente de trânsito. ao chegarmos ao local constatamos que havia duas vítimas no local. o suspeito relata que bebeu bebida alcoólica e que perdeu o controle do veículo uno de placa KAN 1427 e atropelou o senhor Sebastião Matias dos Santos Filho o qual veio à óbito no local, e, atropelou também o menor João Henrique Matias Santos o qual foi socorrido pelo SAMU. No momento que chegamos de imediato colocamos o suspeito dentro da VTR saímos de imediato do local, para salvaguardar a integridade física do suspeito, visto que populares estavam bastante exaltados. Ao chegarmos à 1ª Delegacia de plantão realizamos o teste de alcoolemia no suspeito que teve por resultado o valor de 0,63 mg/l; o qual segue anexo. Diante do fato deslocamos com o suspeito com algumas escoriações na cabeça devido ao acidente entregue à 1ª Delegacia para as providências legais que o caso requer.”
(id. 145375792).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Dayson Alex Benedeti
(id. 145375793).

Também na Delegacia de Polícia, a testemunha
Henrique de Abreu Silva
deu detalhes dos fatos, vejamos:

“QUE o declarante é cunhado da vítima SEBASTIÃO MATIAS DOS SANTOS FILHO, onde sua irmã era a esposa deste; Que, o declarante se recorda que na data de 27/02/2022 seu cunhado Sebastião chegou na residência dele na Rua Batuira, 1740, no Bairro Parque Universitário, nesta cidade, onde o declarante estava fazendo uma visita; Que, Sebastião tomou um banho e em seguida se sentou na frente da residência, juntamente com seu filho João Henrique Matias Santos de 13 anos, onde o declarante sentou na rede de frente para eles, isto por volta das 16:00 horas; Que, de repente surgiu um veículo em alta velocidade, subiu na calçada e atropelou João Henrique e seu pai Sebastião Matias que veio a óbito no local; Que, também atropelou uma motocicleta que estava parada sobre a calçada; Que, o veículo era um Fiat/Uno de cor prata, onde tinha dois ocupantes; Que, após o acidente o passageiro do veículo abriu a porta e saiu correndo, tomando rumo ignorado; Que, o declarante gritou por sua irmã, esposa de Sebastião que veio correndo desesperada; Que, o condutor do veículo desceu e saiu correndo, onde o declarante correu atrás deste e conseguiu alcançá-lo e segurá-lo na esquina; Que, familiares acionaram a polícia militar e o SAMU; Que, a Polícia Militar foi ao local e fez a detenção do condutor do veículo, e o SAMU também foi ao local e atendeu a vítima João Henrique, sendo que a outra vítima Sebastião teve morte instantânea, pois foi prensado contra o portão a parede da casa, onde ficou embaixo do carro; Que, o declarante esclarece que o veículo atropelou as duas vítimas, uma motocicleta, arrancando o portão e invadiu a residência vindo a quebrar a parede; Que, o declarante pode perceber que o condutor do veículo estava embriagado com os olhos avermelhados e com forte odor etílico, sendo que o declarante viu uma garrafa de cachaça já vazia dentro do veículo; Que, populares que chegavam se aglomeraram retiraram o veículo até a rua e atearam fogo no veículo (...)”
(id. 145375807).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Maria Silvana dos Santos Abreu
na Delegacia de Polícia:

“QUE a declarante era esposa da vítima SEBASTIÃO MATIAS DOS SANTOS FILHO, e genitora de JOÃO HENRIQUE MATIAS DOS SANTOS de 13 anos de idade; Que, a declarante se recorda que na data de 27/02/2022 seu esposo Sebastião chegou em sua residência na Rua Batuira, 1740, no Bairro Parque Universitário, nesta cidade, onde a declarante estava deitada no sofá assistindo a TV; Que, Sebastião tirou a botina tomou um banho e chamou seu filho João Henrique para sentarem na frente da casa, onde a declarante foi também, mas logo em seguida retornou para dentro da casa e sentou no sofá, tendo o irmão da declarante de nome Henrique estava sentado na rede amarrado numa árvore conversando com seu esposo e seu filho, isto por volta das 16:20 horas; Que, de repente a declarante escutou um forte barulho, e escutou seu irmão gritando " chega Silvana que João Henrique e Sebastião estão mortos"; Que, a declarante saiu correndo e encontrou seu filho João Henrique caído no chão, todo roxo, e com várias escoriações pelo corpo e mordendo a língua; Que, a declarante colocou a cabeça dele em seu colo e pedia para ele não dormir; Que, logo chegou mais pessoas no local; Que, a declarante viu um veículo que arrebentou o portão e invadiu a residência de sua filha que fica ao lado de sua casa; Que, a declarante começou a gritar pelo esposo Sebastião, onde se deu conta de que este estava em baixo do carro; Que, seu genro Vitor e demais pessoas retiraram o veículo de cima de Sebastião, mas este já estava em óbito; Que, seu irmão Henrique teve que correr e segurar o condutor do veículo Fiat/Uno que tentou fugir do local, segurando-o até a chegada da polícia; Que, o condutor do veículo estavam muito embriagado; Que, o condutor do veículo também atropelou uma motocicleta que estava parada sobre a calçada; Que, a declarante ficou sabendo que havia outro ocupante do Fiat/Uno, que estava como carona, mas este fugiu do local; Que, familiares acionaram a polícia militar e o SAMU; Que, a Polícia Militar foi ao local e fez a detenção do condutor do veículo, e o SAMU também foi ao local e atendeu a vítima João Henrique, sendo que seu esposo Sebastião teve morte instantânea, pois foi prensado contra o portão a parede da casa, onde ficou embaixo do carro; Que, a declarante esclarece que seu esposo Sebastião foi sepultado no estado de Alagoas na cidade de Teotônio Vilela e, que seu filho João Henrique foi embora para Teotônio Vilela e não quer voltar mais para Rondonópolis, pois se encontra em estado de choque, quase não se lembra de mais nada; Que, seu filho teve várias escoriações pelo corpo e ainda se encontra com abdomem inchado, corte na cabeça e o olho direito roxo; Que, NESTE ATO A DECLARANTE MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE ROGERIO GOMES FIRMINO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL (TRÂNSITO) PRATICADO CONTRA SEU FILHO JOÃO HENRIQUE MATIAS DOS SANTOS DE 13 ANOS DE IDADE (...)”
(id. 145375828).

O laudo pericial elaborado no local do acidente constatou que o recorrente conduzia o veículo em velocidade superior à permitida para a via, tendo o perito destacado que, no local do acidente, foi informado que o condutor do veículo se encontrava sob o efeito de álcool, vejamos:

“(...) O acidente em análise caracterizou-se pelo desvio de direção do automóvel FIAT/UNO à direita, efetuado pelo seu condutor quando trafegava muito provavelmente sobre o eixo longitudinal da pista, com velocidade superior à permitida para a via (40 Km/h), levando-o a invadir a calçada à direita da pista.

A análise sistêmica do acidente permitiu enumerar pelo menos três fatores que contribuíram para que o evento ocorresse, não tendo o perito signatário reunido elementos técnicos que lhe permitissem determinar um fator preponderante. Os fatores encontram-se listados a seguir:

a) As condições da via (presença de crateras). A morfologia (extensão e direção) da ruptura constatada no pneumático anterior direito indica que tal pneumático atingiu uma região em forma de cunha ou vinco, compatível com a borda da cratera constatada a 2 metros de E1 e a 5,5 metros de E2.

b) O comportamento humano (falta de manutenção preventiva do veículo). A ruptura do pneumático anterior direito do automóvel era um acontecimento previsível. Visivelmente sua banda de rodagem estava desgastada ao ponto de evidenciar a malha metálica originalmente localizada abaixo das camadas de borracha. Sugere o perito signatário que, caso o pneumático tivesse boas condições de uso, o mesmo não teria se rompido ao passar sobre a cratera.

c) O comportamento humano (prática de direção perigosa). Sugere o perito signatário que, caso trafegasse dentro do limite de velocidade permitida, o condutor teria mais tempo e melhores condições de dirigibilidade para dominar seu veículo após a ruptura do seu pneumático, podendo inclusive ter imobilizado seu veículo antes de adentrar a calçada.

No local do acidente o perito signatário foi informado que o condutor do veículo se encontrava sob o efeito de álcool do instante do acidente. Se confirmada tal informação, sugere o perito signatário que tal elemento deve ser listado como um dos fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. Visto que, sob o efeito do álcool, o condutor de veículo automotor tem sua atenção e percepção prejudicadas, redução da visão periférica e acuidade visual (capacidade de diferenciar detalhes). O álcool também prejudica o equilíbrio e a coordenação motora, deixando o condutor apático e lento, aumento consideravelmente o seu tempo de reação. Por fim, provoca confusão mental que reduz a capacidade de discernimento do condutor para escolher a melhor opção frente um evento inusitado. (...)”
(id. 145375860).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente permaneceu em silêncio (id. 145375796).

Perante o Juízo
a quo
, o acusado afirmou que “
no dia do fato, almoçou por volta das 14h30 e, por volta das 16h,
tinha ingerido umas quatro latas de cerveja e tinha chovido muito
;
Que bateu o carro em um buraco e jogou o veículo para um lado e para outro e, terminou atingindo eles em cima da calçada, mas afirma que não tinha visto que eles estavam ali
; Que foi um acidente, pois não tinha a intenção de atingir ninguém, muito menos o seu vizinho;
Que errou por ter bebido
; Que após o acidente, viu a criança e ainda prestou socorro a ela, mas não tinha visto o Sebastião e, só depois ouviu o rapaz dizendo que o seu tio estava embaixo do carro; Que tinha um colega no carro, mas ele saiu correndo, porém, ele não tinha nada a ver, porque era o depoente que era motorista; Que não havia nenhuma garrafa de bebida em seu carro; Que acredita que estava há mais ou menos 40km por hora; Que aufere a média de R$ 2.500,00 por mês; Que não auxiliou os familiares das vítimas, pois o dinheiro que recebeu do INSS, foi bem antes do fato.”
(Trecho extraído da sentença – id. 145375865 – grifei).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, vejo que os elementos de prova produzidos comprovam de maneira cabal que o recorrente, em virtude da inobservância do dever objetivo de cuidado, em estado de embriaguez e de forma imprudente, conduziu seu veículo e acabou por invadir a calçada, vindo a atropelar as vítimas
João Henrique Matias Santos
e seu pai
Sebastião Matias dos Santos Filho
, causando ferimentos graves em
Sebastião
que foram a causa de sua morte.

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, conduzindo veículo após ter ingerido bebida alcoólica, de modo que o evento, apesar de não querido pelo réu, era-lhe objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO, LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IMPRUDÊNCIA COMPROVADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDAS - PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - REDUÇÃO - NECESSIDADE - PENA DE MULTA NÃO PREVISTA NOS TIPOS PENAIS - EXCLUSÃO - CONCURSO DE CRIMES - CRITÉRIO PARA MAJORAÇÃO - NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS.
- Não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa quando esta decorre de culpa da própria Defesa, que apresentou a peça processual em momento inadequado. Ademais, não foi comprovado prejuízo à parte.
- É devida a condenação do apelante pela prática dos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa, uma vez comprovado que, de forma imprudente, rompeu com um específico dever objetivo de cuidado, dando, causa ao acidente envolvendo a morte da ofendida e lesões nas vítimas.
- Não restando comprovada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, ao contrário, ressaindo inequívoca também a culpa do acusado, torna-se de rigor a manutenção de sua condenação.
- A pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da reprimenda, bem como se atentar ao princípio da proporcionalidade entre elas.
- Se o preceito secundário do crime não comina pena de multa, cumulativa ou alternativamente, à sanção privativa de liberdade, esta deve ser decotada.
- O aumento da reprimenda pelo concurso formal de crimes deve ser fixado pelo número de delitos praticados.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0027.17.015841-7/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 31/08/2022)

Por fim, requer a defesa a readequação do
quantum
estabelecido a título de danos morais, estes fixados pelo magistrado sentenciante em 40 (quarenta) salários mínimos.

Tratando da questão da fixação do valor, dois são os aspectos a serem observados, segundo lição de
Caio Mário da Silva Pereira
(Instituições de Direito Civil. v.2. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 242):

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ;

b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta”.

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Nestas condições e considerando os parâmetros que vêm sendo adotados pela jurisprudência, bem como as peculiaridades do presente caso, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização estabelecida pelo Juízo de primeiro grau no importe de 40 (quarenta) salários mínimos à época dos fatos.

Aliás, tem-se que o
referido valor não destoa daqueles comumente utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados em que se discutiu indenização por danos morais em casos de acidente de trânsito com resultado morte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido.

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 1.877.705/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (grifei).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023